Tribunal: STF
Processo: RE 1536798
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência interpostos por Fabiano Todisquini e Rafaela Flores Machado da Silva, contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual foi negado seguimento aos embargos de declaração opostos em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.



    Os embargantes sustentam, em síntese, divergência jurisprudencial com o acórdão proferido pela Segunda Turma no RE 1.533.684/RJ, que, em caso idêntico envolvendo o cancelamento de diplomas pela mesma instituição (UNIG) nas mesmas condições (edital genérico, sem processo individualizado), deu provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença de primeiro grau, aplicando o Tema 138 da Repercussão Geral (RE 594.296/MG).



    Intimada, Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu (UNIG) defende a regularidade e legalidade dos atos por ela praticados em estrita observância às determinações do MEC e que levaram ao cancelamento dos registros dos diplomas dos embargantes, razão pela qual entende que os embargos de divergência não merecem prosperar (e-Doc. 492).



    É o relatório.



    Decido.



    De acordo com os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    A controvérsia central nos presentes embargos de divergência reside na necessidade, ou não, de instauração de processo administrativo individualizado, com garantia do contraditório e da ampla defesa, para o cancelamento de registros de diplomas que já haviam produzido efeitos concretos na esfera jurídica dos administrados, à luz do Tema 138 da Repercussão Geral.



    O acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma no julgamento dos embargos de declaração, acolheu a omissão para se manifestar sobre a aplicação do Tema 138 da Repercussão Geral, mas manteve a decisão anterior. Conforme o texto dos embargos de declaração, a Primeira Turma entendeu que não se mostra imprescindível a instauração de um processo administrativo individualizado em casos de irregularidades graves e amplamente divulgadas. A decisão concluiu que houve “procedimentos administrativos e oportunidade do exercício do contraditório administrativo ou judicial”, o que, na visão do Colegiado, foi suficiente para afastar a violação ao devido processo legal.



    Por outro lado, o acórdão paradigma, oriundo da Segunda Turma no RE 1.533.684/RJ, ao analisar situação fática e jurídica idêntica, adotou entendimento diametralmente oposto. Reconheceu a aplicabilidade imediata do Tema 138 da Repercussão Geral, afastou as preliminares de reexame de provas e de ofensa reflexa e determinou o restabelecimento da sentença de primeira instância que havia anulado o ato de cancelamento por ausência de processo administrativo prévio.



    Entendo que, em princípio, está demonstrada, pelas partes embargantes, a divergência.



    Ante o exposto, admito os embargos de divergência (art. 355 do RISTF).



    Determino a remessa dos autos à Secretaria para as providências cabíveis.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente